Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI No 8.245/91. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO LOCATÍCIO. MULTA RESCISÓRIA PROPORCIONAL AOS MESES FALTANTES. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O Feito será analisado à luz das regras contidas no Código Civil, Código Processual Civil e Lei no 8.245/91.

2. Em sendo caso de rescisão antecipada de aluguel, cujo contrato é por prazo determinado, não há falar em cumprimento obrigatório de aviso prévio de 30 dias antes da desocupação definitiva do imóvel, porque não é aluguel com prazo indeterminado (art. 6o da Lei n° 8.245/91), no qual não existe multa. Tratando-se de termo que se renova anualmente, a multa por rescisão antecipada será proporcional aos meses que faltarem para o vencimento do contrato, além do aluguel proporcional até a entrega definitiva das chaves.

3. Nos termos do art. 4o da Lei no 8.245/91, durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o § 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. Grifos nossos.

4. Ademais, tanto a cláusula 3a, § 1o, quanto a Cláusula 16a do Contrato Locatício afrontam o art. 412 do Código Civil, o qual determina que o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.

5. Precedentes semelhantes: (Acórdão 1072741, 07163492720178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 991018, 07010108920168070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 7/2/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Recurso CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. No mérito, PROVIDO EM PARTE.